Tribunal: TJMT
Processo: 1026843-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026843-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOANA CASTANON DE AQUINO - CPF: 044.628.461-09 (ADVOGADO), ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 864.897.391-00 (EMBARGADO), CRISTYAN ANTUNES DE JESUS - CPF: 101.318.491-23 (EMBARGADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), ROGERIO GONCALVES DE JESUS - CPF: 432.685.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
VEÍCULO APREENDIDO – EXISTENCIA DE SUCESSÕES

DE ERROS NO PROCESSO DE ORIGEM – EXPEDIÇÃO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO , SEM AO MENOS EXISTIR NOS AUTOS UMA DECISÃO DEFERIMENTO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL, DIANTE DO FALECIMENTO
DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO
–
ARTS. 110,
313, §§ 1o e 2o DO CPC
–
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

- NÃO OBSERVÂNCIA -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO– INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

Existindo a expedição do “mandado de busca, apreensão e citação”, e sendo o veículo apreendido, sem ao menos ter nos autos uma decisão deferindo a medida liminar de busca e apreensão, e ainda, a regularização do polo passivo, diante do falecimento do devedor fiduciário, se mostra indevida a apreensão do veículo, objeto da lide.

O art. 313 do CPC exige a suspensão do processo após a morte do falecido, para oportunizar aos sucessores tempo hábil para habilitação e apresentação de defesa, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que os Agravantes foram surpreendidos com a apreensão do bem, sem nenhum conhecimento da existência de ação judicial, em clara violação ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa
.

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202) 1026843-02.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMBARGADOS: ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA e outros

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

objetivando sanar contradição
,
em tese, existente no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados e para fins de prequestionamento.

Alega que o acórdão foi contraditório e merece ser
modificado, porquanto
não há que se falar em desconstituição da apreensão, pelo fato de as partes Embargadas encontrarem-se inadimplentes até a presente data e não comprovarem que tenham efetuado o pagamento da integralidade da dívida, nos termos do § 2o, do art. 3o do Decreto-Lei 911/96, com as respectivas alterações da Lei 10.931/2004.

Afirma que inexistiu qualquer lapso na determinação de apreensão do bem, sendo a intenção do D. Juízo
a quo
de ratificar o mandado de busca e apreensão dos autos, determinando o desentranhamento do mandado de citação, e não o mandado de busca e apreensão, como quiseram fazer crer as partes Embargadas, do que decorre a regularidade da medida; que o bem foi apreendido em 11/09/2023 e as partes Embargadas não comprovaram nos autos o depósito judicial para purga da mora da integralidade da dívida; que a posse do bem objeto do contrato é a única garantia da satisfação creditícia à parte Embargante, sendo de rigor o afastamento da tutela recursal, com a consequente manutenção do decisório de primeira instância que, corretamente, manteve a já efetivada busca e apreensão do bem, eis que cabal a validade da notificação e a constituição da mora; que , à luz do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Estaduais, pode o credor fiduciário ajuizar ação de busca e apreensão, independentemente da extensão da mora, sendo, portanto, inaplicável ao presente caso a teoria do adimplemento substancial.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada, mantendo a decisão agravada que negou a desconstituição do bem apreendido, pretendendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, esta deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão id no 208162158

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

objetivando sanar contradição, em tese, existente no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados e para fins de prequestionamento.

O Embargante opôs Embargos de Declaração alegando que
o acórdão foi contraditório e merece ser
modificado, porquanto
não há que se falar em desconstituição da apreensão, pelo fato de as partes Embargadas encontrarem-se inadimplentes até a presente data e não comprovarem que tenham efetuado o pagamento da integralidade da dívida, nos termos do § 2o, do art. 3o do Decreto-Lei 911/96, com as respectivas alterações da Lei 10.931/2004.

Afirma que inexistiu qualquer lapso na determinação de apreensão do bem, sendo a intenção do D. Juízo
a quo
de ratificar o mandado de busca e apreensão dos autos, determinando o desentranhamento do mandado de citação, e não o mandado de busca e apreensão, como quiseram fazer crer as partes Embargadas, do que decorre a regularidade da medida; que o bem foi apreendido em 11/09/2023 e as partes Embargadas não comprovaram nos autos o depósito judicial para purga da mora da integralidade da dívida; que a posse do bem objeto do contrato é a única garantia da satisfação creditícia à parte Embargante, sendo de rigor o afastamento da tutela recursal, com a consequente manutenção do decisório de primeira instância que, corretamente, manteve a já efetivada busca e apreensão do bem, eis que cabal a validade da notificação e a constituição da mora; que , à luz do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Estaduais, pode o credor fiduciário ajuizar ação de busca e apreensão, independentemente da extensão da mora, sendo, portanto, inaplicável ao presente caso a teoria do adimplemento substancial. Requer
o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada, mantendo a decisão agravada que negou a desconstituição do bem apreendido, pretendendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

Entretanto, é perceptível nitidamente da fundamentação apresentada que os Embargos de Declaração foram opostos com intuito de rediscutir a matéria e não o de indicar, de fato, alguma contradição.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há contradição no v.
decisum
; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir
a mesma questão analisada e fundamentadamente decidida no bojo da decisão impugnado, para ter ser recurso reapreciado.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, a decisão abordou a matéria de forma clara, não havendo que se falar em contradição, quando dispôs que:

“(...)
Analisando os autos principais, verifica-se que restou indeferido a liminar de busca e apreensão em razão do MM. Juiz do feito reconhecer o adimplemento substancial das parcelas do consórcio, nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os presentes autos, verifica-se que o contrato entre as partes foi parcelado em 41 parcelas mensais, sendo que 35a (trinta e cinco) parcelas já foram quitadas, restando o inadimplemento a partir da 36a parcela, motivo pelo qual requereu o credor liminarmente a busca e apreensão da posse do veículo.

Vale ressaltar que, seguindo os rigores do diploma legal que rege o tema de busca e apreensão, a medida a ser tomada seria deferir a liminar de busca e apreensão, haja vista que a lei é clara nesse sentido.

No entanto, nem sempre devem ser seguidos os rigores da lei, sob pena de ferir princípios constitucionalmente tutelados, que, este Juízo deve observar em sentido de prioridade máxima.

No presente caso, deve-se levar em consideração o adimplemento substancial do contrato, consoante se verifica das quantidades de prestações já pagas, sendo no total de 35 de 41 parcelas pactuadas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – OCORRÊNCIA – PAGAMENTO DE 75% DAS PARCELAS MENSAIS CONTRATADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, havendo o pagamento de 75% da obrigação pactuada, aplica-se a teoria do adimplemento, ato que prestigia os princípios da boa-fé e da função social do contrato, substancial impede o uso injusto e desequilibrado do direito de resolução contratual por parte do credor e, consequentemente, evita que haja um reprovável enriquecimento sem causa. (TJ-MT, AI 84701-52.2016.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017) (grifo nosso).

Assim, nessa linha de entendimento, de acordo com a moderna doutrina em relação ao instituto do inadimplemento substancial,
indefiro
o pedido liminar de busca e apreensão, diante do
adimplemento substancial
pela parte requerida.

Cite-se

o requerido para apresentar defesa em 15 dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Intime-se
o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado”.
(ID 19720630 dos autos de origem).

Nota-se, portanto, que restou indeferido a liminar de busca e apreensão em razão do MM. Juiz do feito reconhecer o adimplemento substancial das parcelas do consórcio, conforme id no 19720630 - autos de origem.

Aliás, pelo contrato firmado anteriormente entre o Agravante e o falecido, Sr. Rogério foi quitado em 84% (oitenta e quatro por cento) de seu valor total, restando saldo remanescente de apenas 16% (dezesseis por cento), que se referem a tão somente a 6 (seis) parcelas de 38 (trinta e oito), sendo que antes do falecimento do Sr. Rogério, estava em atraso apenas 03 parcelas. Assim, não se pode deixar de considerar o adimplemento substancial do contrato, consoante se verifica das quantidades de prestações já pagas, sendo no total de 35 de 41 parcelas pactuadas.

Ademais, verifica-se que o juiz do feito incidiu em equivoco ao proferir a decisão constante no id. no 85000580, determinando o desentranhamento do “mandado de busca, apreensão e citação de ID 74842012”, posto que no id no 22685008 e 65606537, havia sido expedido apenas um mandado de citação, já que não houve nenhuma decisão anterior, deferindo a liminar de busca e apreensão.

Nota-se que no id no 22685008 e 65606537 não há nenhuma determinação para expedir mandado de busca e apreensão, e sim desentranhar o mandado de busca e apreensão, conforme Id no 74842012, que na verdade trata-se apenas de um mandado de citação, tendo em vista que o requerido ainda não havia sido citado.

Assim, por uma sucessão de erros, nota-se que foi expedido o “mandado de busca, apreensão e citação”, sendo o veículo apreendido e em 11 de setembro de 2023, conforme id no 128654860 - autos de origem, sem ao menos ter nos autos uma decisão deferindo a medida liminar de busca e apreensão.

Ademais, conforme decisão existente no Id no 41962187 - autos de origem, o Agravado foi intimado para regularizar a sucessão processual do falecido Rogério Gonçalves de Jesus (“Rogério”), de acordo com as exigências determinadas em lei, prescritas no art. 110 e 313 do Código de Processo Civil, já que constou na certidão do Sr. Oficial de Justiça (id no 23386350) o falecimento do requerido.

Posteriormente, o Agravante peticionou alegando não localizar nenhuma informação sobre o falecimento de Rogério, requerendo a expedição de ofício ao INSS e ao DRF, para buscar informações (ID 46202152 dos autos de origem)

No entanto, em decisão contraditória (ID 62899567 dos autos de origem), o D. Juízo de origem deferiu o pedido do Agravante, para continuar as tentativas de citação do requerido Rogério, e ao mesmo tempo em que determinou o desentranhamento do mandado de citação, todavia, por mais um equívoco, houve expedição do mandado de citação (ID 65606537 - dos autos de origem). (...)”

(id no 202773682)

Ao opor a aludida peça recursal sustentando que a suposta existência de contradição do acórdão, nota-se que, evidentemente, a embargante justifica a suposta contradição com base em elementos externos ao acórdão. E isto torna evidente que o seu real intuito é a reforma do julgamento, o que não é discussão adequada a esta via processual.

Não pode olvidar, o art. 313 do CPC exige a suspensão do processo após a morte do falecido, para oportunizar aos sucessores tempo hábil para habilitação e apresentação de defesa, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que os Agravantes foram surpreendidos com a apreensão do bem, sem nenhum conhecimento da existência de ação judicial, em clara violação ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – MORTE DO AUTOR – SUSPENSÃO DO PROCESSO -
INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IX DO CPC – CONCLUSÃO EQUIVOCADA – DIREITO TRANSMISSÍVEL E NÃO PERSONALÍSSIMO – NÃO ATENDIMENTO DO ART. 485, § 1° DO CPC PARA POSSÍVEL EXTINÇÃO POR ABANDONO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL APARENTEMENTE REGULARIZADA NO FEITO CONEXO – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É equivocada a conclusão de extinção do processo com supedâneo no inciso IX do art. 485 do CPC, isso porque, consoante exegese dos arts. 1.206 a 1.784 do CC/02, a posse alegadamente exercida pelo falecido autor é transmitida aos seus herdeiros, de modo que, não se tratando de demanda personalíssima, é viável o prosseguimento do feito com a habilitação dos herdeiros do falecido ao processo.

Com a morte da parte autora, suspende-se o processo; sendo transmissível o direito em litígio, o juízo determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (artigo 313, inciso I e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil).

Também estaria, em perspectiva, incorreta a extinção do feito pelo abandono, já que não há nos autos prova demonstrando que o herdeiro do falecido foi pessoalmente intimado a promover o andamento do feito, conforme determinam os arts. 313, § 2°, II e 485, § 1° do CPC.

Conforme apontado nas razões do apelo, aparentemente a regularização da representação processual foi promovida no processo conexo referido, saneamento que, a princípio, se escorreito, deve ser aproveitado no processo principal.

Recurso provido
.
Sentença anulada”.

(TJMT – N.U 0011036-26.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/202
3)

Na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição, o que o embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando as figuras previstas no art. 1.022 do CPC, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA)

Constata-se, portanto, que a decisão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente ao interesse do embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o seu inconformismo, contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A propósito destaco o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

No mesmo sentido o entendimento firmado por este Sodalício:

]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CONSÓRCIO – DECOTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO NO STJ – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – CONTRADICÃO – OBSCURIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (TJMT - ED 96552/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Portanto, se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado “
error in judicando
”.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Com efeito, resta certo e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, uma vez que a decisão guerreada tratou de forma clara, precisa e explicitamente a questão suscitada no presente Embargos, ainda que desfavoravelmente ao interesse da Embargante.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024